Tribunal: TJMT
Processo: 1062196-66.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1062196-66.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ERICA CRISTINA RAMOS DE SOUZA - CPF: 736.604.501-20 (RECORRENTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1062196-66.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1062196-66.2024.8.11.0001

Recorrente:
Erica Cristina Ramos de Souza

Recorrido:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. QUEIMA DE APARELHO ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA. PROVA DO DANO MATERIAL. NEXO DE CAUSALIDADE. SENTEÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte consumidora em face da sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais e improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais, sob o fundamento de inexistência de prova do dano material, pela queima de aparelho elétrico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se a concessionária de energia elétrica deve ser responsabilizada materialmente pela queima do aparelho elétrico da parte recorrente, diante da alegação de falha na prestação de serviço por oscilação de energia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova no âmbito das relações de consumo não exime o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que foi atendido no caso em concreto.

A existência de prova suficiente de que a queima do aparelho decorreu de oscilação de energia imputável à concessionária atrai a responsabilidade civil da recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova no direito do consumidor não dispensa a parte autora de apresentar elementos mínimos que demonstrem a ocorrência do fato constitutivo de seu direito e no caso concreto houve a demonstração.

A comprovação do nexo de causalidade entre o dano alegado e a conduta da concessionária de energia elétrica impõe a responsabilização da empresa pelo prejuízo demonstrado.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei no 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada:

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado no 1012854-17.2023.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Relator Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior, julgado em 18 de março de 2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1062196-66.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1062196-66.2024.8.11.0001

Recorrente:
Erica Cristina Ramos de Souza

Recorrido:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Erica Cristina Ramos de Souza.

Ação:
Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem
: 4o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Sentença
(Id.
277012878):

julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, reconhecendo a indenização moral e afastando a pretensão material.

Recurso Cível Inominado
(Id. 277012879): requer reforma da sentença para julgar procedente o pedido de ressarcimento material.

Contrarrazões
(Id. 277012890)
:
defende a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1062196-66.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1062196-66.2024.8.11.0001

Recorrente:
Erica Cristina Ramos de Souza

Recorrido:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

VOTO

Eminentes Pares:

Trata-se de
ação na qual a parte consumidora pretende que a recorrida seja compelida a realizar pagamento de danos morais e materiais em razão da queima de geladeira de sua residência, alegando que houve falha na prestação de serviço por oscilação de energia elétrica.

Foi apresentado pela parte recorrida a negativa de indenização na esfera administrativa.

Foi juntado também o comprovante de pagamento, constando o destinatário do valor, na mesma quantia do orçamento apresentado que teve como consumidora a recorrente, vejamos:

Logo, foi devidamente comprovado que o aparelho sofreu avaria por falha na prestação dos serviços fornecidos pela recorrida – oscilação de energia e que o valor do reparo foi pago, ainda que por terceiro, tendo sido comprovado que a solicitação do reparo foi realizada pela parte recorrente.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil, o que foi atendido no caso concreto.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. QUEIMA DE APARELHO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO REFERENTE AO APARELHO DANIFICADO. INDEFERIMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. JUNTADA DE LAUDOS TÉCNICOS E ORÇAMENTOS PELA PROMOVENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MATERIAL DEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210 da Resolução 414 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes de danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras. 2.
Constatado que os danos nos aparelhos eletrônicos decorreram de oscilação de energia, conforme laudos juntados, bem como que não houve solução na esfera administrativa, de rigor a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, referente ao valor do conserto do produto queimado e, também, de indenização por danos morais. 3.O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1003353-05.2021.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 07/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

1. A regra da inversão do
ônus
da
prova
em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele,
minimamente
, provar os fatos constitutivos de seu direito, em atenção ao artigo 373, inciso I, do CPC.

2. Ausência de protocolos na data informada das oscilações (30/01/2023); de abertura de processo administrativo de ressarcimento e de laudo a amparar a alegação de que houve
queima
de
aparelhos

elétricos
.
3. Vídeo de visita do eletricista particular aponta que a fiação vinda do portão poderia estar afetando a
energia
que transpassa pelo medidor.

4. Recurso conhecido e desprovido.” (N.U 1012854-17.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024)

Tendo sido comprovado o dano material por oscilação de energia na geladeira que teve o orçamento e laudo solicitado pela parte recorrente e o pagamento do valor, deve ser reformada a sentença proferida.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para que a concessionária de energia seja condenada a ressarcir o valor desembolsado para o reparo na geladeira avariada no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais),
a ser corrigido pelo IPCA desde o dezembolso e acrescido de juros de mora pela taxa legal, conforme previsto no artigo 406, § 1o do Código Civil, alterado pela Lei n.o 14.905/2024, a partir da data citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da se
ssão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025